Tribunal: TJMT
Processo: 1028132-87.2025.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028132-87.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusula Penal, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RONDONOPOLIS 32 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.527.343/0001-32 (APELANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (APELANTE), EMILIA DAYANA NOGUEIRA DA COSTA LOPES - CPF: 033.429.261-12 (APELADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. REJEIÇÃO. PANDEMIA COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AFASTAMENTO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. IPTU ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Rondonópolis 32 Incorporações SPE Ltda. e
Echer
Empreendimentos Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Emilia
Dayana Nogueira da Costa Lopes, condenando solidariamente as rés ao pagamento de cláusula penal invertida no valor de R$ 22.461,64, indenização por danos morais de R$ 10.000,00 e débitos de IPTU vencidos até a efetiva entrega das chaves, ocorrida em 15 de outubro de 2025, com atraso de 2 anos, 5 meses e 3 dias em relação ao prazo contratual máximo de 12 de maio de 2023.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a
Echer
Empreendimentos Ltda., que não figurou formalmente no contrato de compra e venda, possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel; (
ii
) saber se os impactos da pandemia de COVID-19 sobre a cadeia produtiva da construção civil configuram caso fortuito externo ou força maior aptos a afastar a responsabilidade contratual das incorporadoras pelo atraso verificado; (
iii
) saber se é cabível a inversão da cláusula penal contratual — estipulada apenas em desfavor do adquirente — para fins de indenização pelo inadimplemento da incorporadora, e se o percentual de 25% sobre o valor pago é passível de redução equitativa; (
iv
) saber se é abusiva a cláusula contratual que transfere ao comprador
a responsabilidade pelo pagamento do IPTU a partir da assinatura do contrato de financiamento, antes da efetiva imissão na posse; e (v) saber se o atraso superior a dois anos na entrega do imóvel, aliado ao protesto indevido do nome da consumidora por débitos de IPTU de responsabilidade das incorporadoras, configura dano moral indenizável e se o quantum fixado em R$ 10.000,00 é proporcional.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva nas relações de consumo não se afere pela titularidade formal do instrumento contratual, mas pela efetiva participação do agente econômico na cadeia de fornecimento. A
Echer
Empreendimentos Ltda., ao figurar no contrato de financiamento como construtora responsável pela conclusão da obra e ao se apresentar conjuntamente ao mercado consumidor sob a identidade do Grupo
Echer
, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento, nos termos dos
arts
. 7.º, parágrafo único, e 25, § 1.º, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A pandemia de COVID-19 não configura, no caso concreto, excludente de responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel. Os contratos foram celebrados em setembro e novembro de 2020, quando a crise sanitária já era fato público e notório, de modo que seus efeitos sobre a cadeia produtiva da construção civil integravam os riscos ordinários da atividade empresarial das incorporadoras, não podendo ser transferidos ao consumidor. Ademais, as apelantes não demonstraram nexo causal direto e específico entre os impactos da pandemia e a impossibilidade de conclusão do empreendimento dentro do prazo contratual, limitando-se a alegações genéricas sobre dificuldades setoriais.

5. Em contrato de adesão que prevê cláusula penal exclusivamente em desfavor do adquirente, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 971 impõe que essa penalidade seja utilizada como parâmetro para a fixação da indenização pelo inadimplemento da incorporadora, restabelecendo o equilíbrio contratual rompido pela assimetria originária do instrumento. A base de cálculo sobre o valor efetivamente pago às incorporadoras (R$ 89.846,57) é a que melhor se coaduna com a literalidade da cláusula invertida. A redução equitativa prevista no art. 413 do Código Civil não se aplica, pois o percentual de 25% foi estipulado pelas próprias apelantes como sanção adequada ao inadimplemento do comprador, não sendo razoável reputá-lo excessivo quando aplicado em seu desfavor.

6. A cláusula contratual que transfere ao adquirente a responsabilidade pelo pagamento do IPTU antes da efetiva imissão na posse é abusiva, por impor ao consumidor obrigação incompatível com a boa-fé e a equidade, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. O fato gerador do IPTU pressupõe a
propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel, e o adquirente que ainda não recebeu as chaves não exerce nenhum desses poderes. O fornecedor não pode se beneficiar da própria mora para transferir ao consumidor encargos que lhe competia suportar.

7. O atraso superior a dois anos e cinco meses na entrega do imóvel, conjugado com o protesto indevido do nome da consumidora por débitos de IPTU de responsabilidade exclusiva das incorporadoras, configura situação excepcional que transcende o mero inadimplemento contratual e atinge a honra e a credibilidade financeira da adquirente, ensejando reparação extrapatrimonial. O protesto de título causa dano moral presumido, por macular a imagem e a credibilidade da pessoa no mercado. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta e a função pedagógica da condenação, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido. Honorários advocatícios majorados de 15% para 17% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:"1. A empresa construtora que integra a cadeia de fornecimento de empreendimento imobiliário, figurando no contrato de financiamento como responsável pela conclusão da obra e se apresentando conjuntamente ao mercado consumidor, possui legitimidade passiva para responder solidariamente pelos danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel, independentemente de não constar formalmente como parte no contrato de promessa de compra e venda. 2. Os impactos genéricos da pandemia de COVID-19 sobre o setor da construção civil não configuram caso fortuito externo ou força maior aptos a afastar a responsabilidade contratual da incorporadora pelo atraso na entrega do imóvel, quando os contratos foram celebrados durante a vigência da crise sanitária e não há demonstração de nexo causal direto e específico entre o evento e o descumprimento da obrigação. 3. Em contrato de adesão que prevê cláusula penal exclusivamente em desfavor do adquirente, a penalidade deve ser invertida para fins de indenização pelo inadimplemento da incorporadora, nos termos do Tema 971 do STJ, sendo incabível sua redução equitativa quando o percentual foi estipulado pela própria fornecedora e o inadimplemento perdurou por período superior a dois anos. 4. É abusiva a cláusula contratual que transfere ao adquirente a responsabilidade pelo pagamento do IPTU a partir da assinatura do contrato de financiamento, antes da efetiva imissão na posse, não podendo o fornecedor se beneficiar da própria mora para impor ao consumidor encargos
tributários incidentes sobre bem do qual não detém a posse. 5. O atraso substancial na entrega de imóvel adquirido na planta, aliado ao protesto indevido do nome do consumidor por débitos de responsabilidade exclusiva da incorporadora, configura dano moral indenizável, por ultrapassar os limites do mero inadimplemento contratual e atingir a honra e a credibilidade financeira do adquirente."

Dispositivos relevantes citados:CDC,
arts
. 7.º, parágrafo único; 25, § 1.º; 51, IV; CC,
arts
. 393 e 413; CPC, art. 85, §§ 2.º, 3.º e 11.

Jurisprudência relevante citada:STJ, Tema 971 (REsp n. 1.614.721/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 25/06/2019); STJ,
AgInt
no REsp n. 1.697.414/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
15/12/2017; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.829.925/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
23/02/2021; TJMT, Apelação Cível n. 1016252-35.2024.8.11.0003, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04/06/2025; TJMT, Apelação n. 1052336-57.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
RONDONÓPOLIS 32 INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
e
ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA.
, em face da sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
EMILIA DAYANA NOGUEIRA DA COSTA LOPES
na Ação de Cobrança de Cláusula Penal cumulada com Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência.

Conforme documentado nos autos, em 16 de setembro de 2020, a autora celebrou Contrato de Promessa de Compra e Venda de unidade habitacional no empreendimento "Viva Rondonópolis" (Quadra 12, Lote 21), pelo valor total de R$ 220.528,37. Em 13 de novembro de 2020, firmou contrato de financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal (Contrato n.º 8.7877.0949864-4), no valor de R$ 106.113,33, pelo prazo de 360 meses. Nos termos da cláusula 9.2 do contrato de compra e venda, o prazo para entrega do imóvel correspondia ao último dia do 24.º mês após a assinatura do contrato de financiamento, fixando-se, portanto, em 13 de novembro de 2022. A cláusula 9.3 admitia tolerância de 180 dias corridos, estendendo o prazo máximo para 12 de maio de 2023.

P
elo Termo de Entrega das Chaves, a efetiva imissão na posse ocorreu apenas em 15 de outubro de 2025, configurando atraso de 2 anos, 5 meses e 3 dias em relação ao prazo final contratual com tolerância. A autora quitou integralmente o preço do imóvel, conforme Declaração de Quitação emitida pelas próprias rés em 13 de setembro de 2023, no valor de R$ 89.846,57 pagos diretamente às incorporadoras.

A
autora foi protestada por débitos de IPTU referentes ao imóvel, incluindo o exercício de 2022, período em que sequer detinha a posse do bem, totalizando débitos de R$ 1.875,45 junto à Prefeitura de Rondonópolis.

O juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da
Echer
Empreendimentos Ltda., reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova, afastou a excludente de responsabilidade fundada na pandemia de COVID-19, declarou a abusividade da cláusula 11.1 do contrato (que transferia ao comprador a responsabilidade pelo IPTU desde a assinatura do financiamento), confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, condenou solidariamente as rés ao pagamento de cláusula penal invertida no valor de R$ 22.461,64 (25% sobre R$ 89.846,57), ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, ao pagamento de todos os débitos de IPTU e encargos correlatos vencidos até 15/10/2025, e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

As apelantes, irresignadas, interpuseram recurso de apelação tempestivo, com preparo regularmente recolhido
,
pugnando pela reforma total da sentença.

Sustentam, em síntese:
(i)
a ilegitimidade passiva da
Echer
Empreendimentos Ltda., por não ter figurado como parte no contrato de compra e venda;
(
ii
)
a inexistência de mora culpável, em razão dos impactos da pandemia de COVID-19 sobre a cadeia produtiva da construção civil, caracterizadores de caso fortuito externo e força maior;
(
iii
)
a impossibilidade de inversão da cláusula penal, por sua natureza exclusivamente compensatória vinculada ao distrato, e, subsidiariamente, sua redução equitativa nos termos d
o art. 413 do Código Civil para o patamar de 0,5% ao mês;
(
iv
)
a validade da cláusula 11.1 do contrato, que transferia ao comprador a responsabilidade pelo IPTU desde a assinatura do financiamento; e
(v)
a inexistência de danos morais indenizáveis, por configurar mero inadimplemento contratual, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum.

A apelada apresentou contrarrazões tempestivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, requerendo ainda a majoração dos honorários advocatícios recursais.

É o relatório. Passo ao
voto.

V O T O R E L A T O R

I — FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Admissibilidade Recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A apelação é tempestiva, porquanto interposta dentro do prazo legal, considerada a publicação da sentença em 31/03/2026 e a suspensão dos prazos processuais nos dias 02 e 03/04/2026, nos termos da Portaria TJMT/PRES n.º 1.915/2025.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme certidão constante dos autos.

2. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva da
Echer
Empreendimentos Ltda.

Preliminarmente, as apelantes suscitam a ilegitimidade passiva da
Echer
Empreendimentos Ltda., ao argumento de que o contrato de promessa de compra e venda foi celebrado exclusivamente com a Rondonópolis 32 Incorporações SPE Ltda.

A preliminar não merece acolhimento.

Nas relações de consumo, a legitimidade passiva decorre da participação do agente econômico na cadeia de fornecimento, nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. No caso, os documentos dos autos evidenciam que a
Echer
Empreendimentos atuou diretamente na consecução do empreendimento, figurando, inclusive, no contrato de financiamento como construtora responsável pela conclusão da obra.

Ademais, ambas as empresas se apresentaram conjuntamente ao mercado consumidor, circunstância que atrai a incidência da teoria da aparência e da responsabilidade solidária dos fornecedores pelos danos decorrentes da relação de consumo.

A propósito, esta Corte já reconheceu, em demanda envolvendo o mesmo empreendimento, a legitimidade passiva da
Echer
Empreendimentos, por integrar a cadeia de fornecimento e participar da promoção e execução do projeto imobiliário.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

3
. Do Mérito — Do Inadimplemento Contratual e da Excludente de Responsabilidade

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, passo ao exame do mérito.

É incontroversa a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a apelada adquiriu o imóvel como destinatária final e as apelantes atuam profissionalmente no ramo da incorporação e construção imobiliária.

No mérito, as apelantes buscam afastar a responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel, atribuindo-o aos efeitos da pandemia da COVID-19.

A tese não prospera. O atraso é incontroverso, pois o prazo final para entrega do imóvel, já considerada a tolerância contratual de 180 dias, expirou em 12/05/2023, ao passo que as chaves somente foram entregues em 15/10/2025.

Embora a pandemia tenha produzido impactos no setor da construção civil, as apelantes não demonstraram, de forma concreta, que tais circunstâncias impediram especificamente a conclusão do empreendimento dentro do prazo ajustado. Os documentos apresentados revelam, no máximo, dificuldades genéricas do setor, insuficientes para caracterizar caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade contratual.

Ademais, os contratos foram celebrados em 2020, quando a pandemia já era fato público e notório, de modo que seus efeitos integravam os riscos ordinários da atividade empresarial. Não se mostra razoável atribuir ao consumidor os ônus decorrentes de riscos inerentes ao empreendimento.

Assim, configurado o inadimplemento contratual, impõe-se a manutenção da sentença também nesse ponto.

4
. Da Inversão da Cláusula Penal

Reconhecido o inadimplemento contratual, também deve ser mantida a condenação ao pagamento da cláusula penal invertida.

O contrato prevê multa de 25% sobre os valores pagos pelo comprador em caso de inadimplemento deste, inexistindo penalidade equivalente para a mora da vendedora. Nessa hipótese, incide a tese firmada pelo STJ no Tema 971, segundo a qual a cláusula penal estipulada apenas em desfavor do adquirente deve ser utilizada para a fixação da indenização decorrente do inadimplemento da incorporadora.

No caso, o juízo de origem observou corretamente os parâmetros contratuais ao fixar a multa em 25% sobre o valor efetivamente pago pela autora às rés (R$ 89.846,57), resultando na quantia de R$ 22.461,64.

Também não há falar em redução equitativa da penalidade
. O
art. 413 do Código Civil

autoriza a redução da cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo em conta a natureza e a finalidade do negócio. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso concreto.

A obrigação principal — entrega do imóvel no prazo — foi descumprida por período superior a dois anos e cinco meses
e
o percentual de 25% foi estipulado pelas próprias apelantes no contrato de adesão como sanção adequada ao inadimplemento do comprador
.
Não é razoável, portanto, considerá-lo excessivo quando aplicado em seu desfavor por força da inversão admitida pelo Tema 971 do STJ.

Mantém-se, portanto, a condenação ao pagamento da cláusula penal no valor de R$ 22.461,64.

5
. Da Responsabilidade pelo Pagamento do IPTU

Também não prospera a insurgência quanto aos débitos de IPTU. Embora o contrato previsse a transferência dessa obrigação ao comprador a partir da assinatura do financiamento, é abusiva a imposição de encargos tributários relativos a imóvel cuja posse ainda não foi transmitida ao adquirente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o IPTU e as despesas correlatas permanecem sob responsabilidade da construtora até a efetiva entrega do imóvel, não podendo o adquirente ser compelido ao pagamento de tributos incidentes sobre bem do qual não usufrui nem detém a posse (
AgInt
no REsp 1.697.414/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
15/12/2017;
AgInt
no REsp 1.829.925/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
23/02/2021).

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que é abusiva a cláusula que transfere ao comprador a responsabilidade pelo pagamento de IPTU antes da efetiva imissão na posse do imóvel (Apelação n. 1052336-57.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 03/02/2023).

No caso, é incontroverso que a apelada não estava na posse do imóvel durante o período em que os débitos foram constituídos, circunstância diretamente relacionada ao atraso injustificado na entrega da unidade. Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a abusividade da cláusula contratual e atribuir às apelantes a responsabilidade pelos débitos de IPTU e encargos correlatos vencidos até a
efetiva entrega das chaves, não podendo o fornecedor se beneficiar da própria mora para transferir ao consumidor encargos que lhe competiam suportar.

6
. Dos Danos Morais

Também não procede a alegação de inexistência de dano moral. Embora o mero inadimplemento contratual, em regra, não seja suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial, as circunstâncias do caso concreto revelam situação excepcional.

Com efeito, além do atraso superior a dois anos na entrega do imóvel, a apelada teve seu nome protestado por débitos de IPTU relativos a período em que sequer detinha a posse do bem, circunstâncias que ultrapassam o mero dissabor decorrente do descumprimento contratual e configuram efetivo abalo à esfera extrapatrimonial da consumidora.

Nesse sentido, esta Corte tem reconhecido que o atraso substancial na entrega de imóvel pode ensejar reparação extrapatrimonial quando evidenciadas circunstâncias que extrapolem o mero inadimplemento contratual (TJMT, RAC n. 1075196-13.2024.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 25/02/2026).

Também já decidiu que a frustração da legítima expectativa de aquisição do imóvel, por culpa exclusiva da construtora, enseja reparação moral (TJMT, RAC n. 1003868-74.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 15/05/2024).

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00, não se verifica desproporcionalidade apta a justificar sua alteração, mostrando-se adequado às peculiaridades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Referente ao
pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório, igualmente não merece acolhimento.

A fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano (atraso superior a dois anos e cinco meses), a gravidade da conduta das apelantes (inadimplemento prolongado e protesto indevido do nome da consumidora), a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da condenação.

O valor fixado não configura enriquecimento sem causa da apelada, tampouco impõe às apelantes ônus desproporcional à gravidade do inadimplemento verificado. Ao contrário, mostra-se adequado às circunstâncias excepcionais do caso, que transcendem o mero inadimplemento contratual e atingem a esfera da honra e da credibilidade financeira da consumidora

Mantém-se, portanto, a condenação por danos morais nos termos fixados na sentença.

7. Dos Honorários Advocatícios Recursais.

A apelada, em suas contrarrazões, requereu a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional desenvolvido nesta instância recursal. O pedido encontra amparo no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que determina a majoração dos honorários fixados na sentença quando o recurso for desprovido, observados os limites dos §§ 2.º e 3.º do mesmo dispositivo. Considerando que o recurso de apelação das apelantes é integralmente desprovido, e que a apelada apresentou contrarrazões substanciais, majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor total da condenação, em favor da patrona da apelada.

II — DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença
recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 1
7
% (dez
essete
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026